Tribunal: TJDFT
Processo: 0721721-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXITÊNCIA.
1. Não há excesso de execução no valor referente ao pagamento de honorários advocatícios, quando os cálculos foram elaborados nos termos do título executivo judicial, em percentual sobre o valor da condenação.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido